Tribunal: STF
Processo: RMS 24264
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO
DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO.
Decadência do direito de impetrar
mandado de segurança (art. 18 da Lei 1.533/1951). Impetração, no ano
 de 2000, para pleitear diferença relativa a expurgos inflacionários
 em títulos da dívida agrária resgatados em 1997.
Recurso a que se
nega provimento.